Tribunal: CARF
Processo: 10950.724956/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724956/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.483 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
AGILCARGO LOGISTICA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. DECISÃO ADMINISTRATIVA
IRRECORRÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO PROCESSO
QUE APURA O CRÉDITO FISCAL. RETROATIVIDADE PREVISTA EM
LEI.
A exclusão da empresa do SIMPLES, quando decorrente de processo
administrativo, que verifica o desenvolvimento pela empresa de atividade
vedada ao SIMPLES, não pode ser rediscutida no outro processo que efetua o
lançamento dos valores devidos, inclusive por motivo de já ter sido prolatada
decisão administrativa em caráter definitivo. Quando não tiver decisão
definitiva, a retroatividade prevista em lei deve ser aplicada para
inexigibilidade do crédito constituído, o que não é o caso dos autos, em que já
houve decisão definitiva de exclusão da empresa do SIMPLES.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, Joao Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724956/2012-67
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.483 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724956/2012-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto por AGILCARGO LOGÍSTICA
LTDA. ME, contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela procedência do lançamento fiscal
que apurou créditos de contribuições previdenciárias e destinada a outras entidades (terceiros), e
por descumprimento de obrigação previdenciária acessória, no período de 01/2009 a 12/2011
O Acórdão recorrido, descreve as condições da autuação:
DEBCAD no 51.016.8850
– Contribuições Previdenciárias relativas à parte Patronal, com valor
Consolidado de 3.660.362,66 (Três milhões seiscentos e sessenta mil trezentos e
sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), referente às competências
07/2008 a 12/2008, inclusive 13o;
DEBCAD no 51.016.8868
– Contribuições relativas a Entidades e Fundos denominados Terceiros, devidas
pelo contribuinte ao FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT, com valor
consolidado de R$ 881.298,04 (Oitocentos e oitenta e um mil duzentos e
noventa e oito reais e quatro centavos),referente às competências 07/2008 a
12/2008, inclusive 13o.
2. Na presente ação fiscal também foram apurados os créditos correspondentes
aos DEBCADs no 37.366.2874, 37.379.6323 e 37.366.2840, e referentes ao
período de 07/2008 a 12/2008 (COMPROT no 10950.724955/201212).
3. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 6 a 12, o procedimento fiscal em questão
foi resultado da exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, desde a sua constituição, ou seja,
desde 18/04/2008, por infração ao art. 29, incisos II, IV e VIII, da Lei
Complementar no 123, de 2006, nos termos da Representação Fiscal de fls. 465
a 515 e do Ato Declaratório Executivo DRF/Maringá no 28, de 17/09/12, fl.
790. A exclusão do Simples Nacional trouxe ao contribuinte como ônus
tributário as contribuições patronais incidentes sobre a folha de pagamento.
4. Além do lançamento das contribuições, e da lavratura de Auto de Infração
por descumprimento de obrigação acessória, a fiscalização informa ter efetuado
Representação Fiscal Para Fins Penais (por conta das condutas praticadas),
arrolamento de bens e emissão de Termo de Sujeição Passiva, haja vista a
empresa ora autuada compor Grupo Econômico com as empresas
AGILCARGO LOGÍSTICA LTDA. EPP e TGM TRANSPORTES LTDA.
Após julgamento de improcedência da impugnação, a contribuinte apresenta
Recurso Voluntário alegando em apertada síntese, o seguinte:
i)
Aduz que o auto de infração não deveria ser lavrado enquanto o processo
que analisasse a exclusão da empresa do simples fosse concluído em
definitivo;
ii)
No mérito aduz que não há termo de indeferimento da contribuinte ao
SIMPLES;
iii)
Aduz que os sócios não deveriam ser responsabilizados solidariamente;
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.483 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724956/2012-67

iv)
Pede que seja anulada a decisão de piso para que seja proferida nova
decisão.
Pede a anulação integral do débito.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Destaca-se que a recorrente não apresentou razões recursais quanto ao mérito da
autuação, como deixou de impugná-lo em sua defesa. Assim, a matéria está preclusa.
A recorrente apenas contesta a exclusão do Simples nacional, da qual passo a
analisar.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
A contribuinte alega que não foram apreciadas as preliminares da sua defesa.
Ocorre que a nulidade alegada se confunde com o mérito, qual seja: a de exclusão
do simples. Assim, não verifico nulidade a ser apreciada na decisão de piso, pois a matéria foi
tratada como mérito, e que teria sido indeferida.
De igual forma, passarei a tratar como mérito também nesse voto.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Tece a contribuinte diversas considerações sobre a sua exclusão do simples,
alegando que teria sido excluído do simples de forma equivocada .
As irregularidades constatadas dentro do sistema do simples é causa de exclusão
pelos 3 entes da federação e Distrito Federal (União, Estados e Municípios) que integram o
sistema único de recolhimento de impostos.
A contribuinte foi excluída do regime tributário diferenciado para o ano-
calendário de 2009, por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/SCS n° no 28, de
17/09/12.
Quanto a isso nada pode ser feito em sede de apuração fiscal de crédito declarado,
por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), como se fosse optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES Nacional. O crédito constituído é devido em razão da existência do fato
gerador do tributo.
Sobre solicitações de inclusão de volta ao SIMPLES, o processo adequado para
esse fim foi justamente o citado pela contribuinte na sua defesa e pela fiscalização que excluiu a
empresa do SIMPLES.
Nesse sentido aplico a súmula CARF 77:
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.483 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724956/2012-67

Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos- Precedentes: Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-
00.817, de 23/2/2011 Acórdão no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de
13/9/2007 Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007
Ademais, o processo de exclusão da empresa do simples (10950.724873/2012-
78), foi também decidido pelo CARF, por meio do Acórdão de Recurso Voluntário n.o 1001-
000.504, de 9 de maio de 2018, que tratou do referido ato declaratório executivo nos seguintes
termos:
ASSUNTO EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO 2008
É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outras empresas e cuja receita bruta total ultrapassa o limite lega. A
prática de SIMULAÇÃO de uma situação, para beneficiar-se indevidamente de
regime especial de tributação, caracterizando-se como prática reiterada de infração
à legislação tributária, é causa de exclusão do simples.
Assim, a autuação deve ser julgada procedente.
DA SOLIDARIEDADE
Quanto à alegação de solidariedade dos sócios arrolados no relatório fiscal de e-
fls. 6 e seguintes, verificou-se atos contrários à lei, atraindo o dispositivo do art. 135, inciso III,
do CTN.
Portanto, a solidariedade deve ser mantida.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Quanto ao descabimento da Representação Fiscal Para Fins Penais (súmula CARF
no 28)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.483 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724956/2012-67

Fl. 892
DF CARF MF
Original